Tribunal: TJSP
Processo: 2288297-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso em liberdade. Indeferimento pela r. sentença condenatória. Paciente preso desde o flagrante convertido em prisão preventiva. Permanência dos pressupostos da custódia cautelar reforçados pela prolação da r. sentença condenatória. Decisão fundamentada. Recente decisão do C. STF não afasta a possibilidade de prisão antes do trânsito em

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso em liberdade. Indeferimento pela r. sentença condenatória. Paciente preso desde o flagrante convertido em prisão preventiva. Permanência dos pressupostos da custódia cautelar reforçados pela prolação da r. sentença condenatória. Decisão fundamentada. Recente decisão do C. STF não afasta a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Doença grave e impossibilidade de obtenção de tratamento adequado no sistema prisional. Inocorrência. Documentos trazidos à apreciação não reveladores desses requisitos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288297-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA e WILLEY FONTENELLE MARINATO e
Paciente DERIK ALEF QUEIROS DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 21a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288297-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Voto no 10.782
Habeas corpus no 2288297-04.2019.8.26.0000
Impetrante: Reinalds Klemps Martins Bezerra
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 21a Vara da Comarca
de São Paulo
Paciente: Derik Alef Queiros da Silva
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Recurso em liberdade. Indeferimento pela r. sentença
condenatória. Paciente preso desde o flagrante convertido em
prisão preventiva. Permanência dos pressupostos da custódia
cautelar reforçados pela prolação da r. sentença condenatória.
Decisão fundamentada. Recente decisão do C. STF não afasta
a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, desde
que preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Doença
grave e impossibilidade de obtenção de tratamento adequado
no sistema prisional. Inocorrência. Documentos trazidos à
apreciação
não
reveladores
desses
requisitos.
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 21a Vara da Comarca de São Paulo -
Processo no 1509301-28.2019.8.26.0228.
Alega o impetrante, que o paciente foi condenado às penas
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela
prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal porque
o está preso preventivamente desde 18 de abril de 2019, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288297-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
que a r. sentença prolatada pelo juízo a quo negou o direito de
apelar em liberdade sem a devida fundamentação.
Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos da
prisão preventiva, bem como que o paciente é primário e sofre de
doença grave.
Pleiteia a concessão da ordem, para que seja deferido o
recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.
O
pedido
liminar
foi
indeferido
pelo
ilustre
Desembargador Francisco Orlando (fls. 49/51). Prestadas as
informações (fls. 53/54), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 84/88).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada.
O paciente está condenado por violação ao artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, porque no dia 17 de abril de 2019, por
volta das 22h30min, na Rua Bento José Borba, no 405, Pedreira,
na cidade de São Paulo, juntamente com os corréus Leandro
Fernandes Costa e Rodrigo Suprinio Ramos, agindo em concurso e
previamente ajustados em unidade de propósitos, mediante grave
ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo contra a
vítima Hélio Batista Ganda, subtraíram, para si, um veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288297-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
Renault/Logan Auth, cor branca, placa FGS-9620, bem como um
telefone celular.
A r. decisão que decretou a conversão do flagrante em
prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas sim nas características do caso concreto (fls.
65/66 autos originários).
Por ocasião da r. sentença, a apontada autoridade
fundamentou a manutenção da prisão preventiva, que
perdurou
durante
toda
a
instrução
processual
penal,
observando a gravidade da conduta, consistente em pela
prática de roubo, em concurso com mais dois agentes, com a
utilização de simulacro de arma de fogo, a taxista durante
expediente de trabalho no período noturno (fls. 294/299

autos originários).
A realidade é que permanecem os motivos que a
ensejaram, ora reforçados pela condenação de primeira
instância.
Imperiosa, portanto, a manutenção da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública. Nesse
sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288297-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NO
OFERECIMENTO
DA
DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
PARECER
ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
devidamente fundamentada e com base em dados concretos,
quando evidenciada a existência de circunstâncias que
demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a
prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamentação
idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato
delituoso em análise reveladoras pelo modus operandi
empregado, da real gravidade do crime (roubo praticado em
concurso com agentes, alguns não identificados, contra vítimas
diferentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo). 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em
princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar,
se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua
necessidade, como na espécie. 4. A tese de que haveria excesso
de prazo para o oferecimento da denúncia ficou prejudicada
após a exordial acusatória ter sido apresentada. 5. Recurso em
habeas corpus prejudicado em parte, no mais, improvido. (RHC
106.315/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019) (grifei).
Vale ressaltar que, ao contrário do que alega o
impetrante, as condições subjetivas favoráveis do paciente, por
si sós, não afastam a manutenção da prisão cautelar quando
presente seus requisitos legais:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
MÉRITO.
ANÁLISE
DE
OFÍCIO.
PRISÃO
CAUTELAR. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) 4. Eventuais condições subjetivas
favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (HC no
339948/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/09/2016)
(grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288297-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
No mais, consigno que a recente decisão do Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
das
Ações
Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, não afasta a
possibilidade da prisão antes do trânsito em julgado, quando
preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, como ocorre
no presente caso.
Por fim, não restou comprovado que o paciente esteja
extremamente debilitado por motivo de doença grave. De acordo
com os documentos acostados às fls. 14/18, Derik já foi
internado
para
tratamento
de
transtornos
mentais
e
comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de
outras substâncias psicoativas (CID 10 F19.5), obtendo alta.
Tais documentos são insuficientes para afastar, estreme de
dúvidas, a possibilidade de realização do tratamento adequado
no estabelecimento prisional ou, em alguns casos, fora dele,
mediante autorização judicial, nos termos dos artigos 14, § 2o, e
120, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais.
Nesse sentido:
(...) 7. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que o
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja
extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos (HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288297-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
9/6/2017). In casu, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de
prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação tanto da
extrema debilidade do paciente, em razão de doença grave, quanto da
necessidade de tratamento, que não possa ser oferecido enquanto
inserido no sistema prisional. (STJ, RHC 94531/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus
impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator